Tribunal: TJMT
Processo: 0021497-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021497-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEBRAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.509.939/0001-50 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES GOMES - CPF: 002.942.701-08 (APELADO), GERMES OZEIAS GOMES - CPF: 890.337.601-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, após a formação da relação processual, há obrigação de fixação de honorários advocatícios em favor da parte adversa, mesmo diante da extinção do feito por abandono.

III. Razões de decidir

1
. A relação processual já havia sido consolidada com a apresentação de impugnação aos embargos à execução pelo apelante, configurando a necessidade de atuação advocatícia.

2
. A legislação processual impõe o arbitramento de honorários advocatícios independentemente do julgamento de mérito, desde que a parte adversa tenha sido citada e a relação processual tenha se estabelecido.

3
. Consoante precedentes jurisprudenciais, o abandono da causa após a formação da relação processual não exime a parte que deu causa à extinção do pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença e condenar o
s
apelado
s
ao pagamento de honorá
rios advocatícios, fixados em 10
% sobre o valor atualizado da causa,
conforme art. 85
, §2o, do CPC.

Tese de julgamento:
“
O abandono da causa, após a formação da relação processual, impõe a condenação da parte
autora
ao pagamento de honorários advocatí
cios em favor da parte adversa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, § 2o, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG: AC 10000210089223001, Re
l. Wagner Wilson, j. 04/03/2021;
TJ-MT: AC 00126604220088110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto p
or

BANCO DO BRASIL S/A
,
contra
a sentença
de ID

245322656
,
proferida
nos autos
dos embargos à execução opostos

por
LEBRÃO TRANSPORTES LTDA-ME, GILSON RODRIGUES GOMES
e
GERMES OZEIAS GOMES
,
que

extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, sem condenar os
embargantes
em honorários advocatícios.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

245322664
,
o apelante sustenta que
a
r.
sentença deve ser reformada para condenar o
s
apelado
s

ao pagamento dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Afirma que o arbitramento de honorários advocatícios é imperativo legal, independentemente do julgamento do mérito da demanda, como forma de remunerar os serviços advocatícios prestados.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios.

O r
ecurso
é
tempestivo
e preparado (ID 246361180)
.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEBRÃO
TRANSPORTES
LTDA-ME, GILSON RODRIGUES GOMES
e
GERMES OZEIAS GOMES

opuseram embargos à execução em desfavor do

BANCO DO BRASIL S/A
,

com a finalidade de extinguir a ação de execução de título judicial proposta pelo requerido.

Após a impugnação aos embargos à execução, apresentada pelo banco apelante, os apelados
se
manifestaram nos autos requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de analisar proposta de composição encaminhada pela instituição financeira (ID 245322654).

Com o decurso do prazo de suspensão, o Juízo
a quo
determinou a intimação dos embargantes para manifestação (ID 245322655).

No entanto, diante do não atendimento da determinação e da ausência de andamento do processo, o Magistrado singular proferiu sentença extinguindo a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC (ID 245322656). Todavia, deixou de condenar os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios devidos à parte adversa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem, a controvérsia reside em verificar se é devida a condenação dos autores, ora apelados, em honorários advocatícios em favor do banco apelante, em razão da extinção da ação por abandono da causa ter ocorrido após a citação e a apresentação de impugnação aos embargos à execução.

Sem maiores delongas, assiste razão ao apelante, uma vez que houve a formação da relação processual.

No caso em questão, antes do abandono da causa pelos embargantes, a relação processual já havia sido consolidada com a apresentação de impugnação aos embargos à execução por parte do embargado.

Assim, mesmo com a extinção do processo sem resolução do mérito, torna-se necessária a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, considerando que tal situação demandou a atuação necessária do advogado da parte embargada, consumindo-lhe tempo e exigindo a preparação de defesa.

A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Ocorrendo a formação da relação processual, são devidos os honorários processuais pela parte vencida, após a extinção do feito por ausência de re
colhimento das custas iniciais.
”

(TJ-MG - AC: 10000210089223001 MG, Relator: Wagner Wilson
, Data
de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021)
(
g.n
)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA
PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Configurada a inércia da parte demandante em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil, é caso de manter a sentença impugnada que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
A parte autora tem o ônus de realizar o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em caso de abandono da causa (art. 485, § 2o, do CPC).
” (TJ-MT - AC:
00126604220088110041, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)

Portanto, são devidos ao apelante os honorários advocatícios da sucumbência. Por fim, é necessário considerar que
a presente
demanda não exigiu dilação probatória nem diligências por parte do apelante, devendo tais aspectos ser levados em conta na fixação do valor dos honorários.

Nesses termos, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no § 2o, incisos I a IV, do art. 85 do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, para reformar a
r.
sentença e condenar os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025